Tribunal: TJES
Processo: 5026033-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026033-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCYANNA DEVENS DO CARMO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: LUCYANNA DEVENS DO CARMO

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. RETENÇÃO DO VALOR EM CONTA NO PRIMEIRO DIA NÃO ÚTIL ANTERIOR A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA PREVISTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6818232)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6818227) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/15).

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6818224), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
julgo improcedente
a ação proposta e via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação de reparação por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. A parte autora sustenta que é cliente do Banco do Brasil há muitos anos e que, em dado momento, decidiu contratar o cartão de crédito da instituição. Na ocasião, optou pela modalidade de débito automático, de sorte que, em data próxima ao vencimento da fatura, o banco tem autorização para reter o valor diretamente de sua conta para garantir o pagamento da fatura. No entanto, a requerente sustenta que, nos períodos em que a data de vencimento da fatura se dá em um fim de semana e o prazo final é prorrogado para o próximo dia útil, o banco realiza a retenção do valor no fim de semana. Assim, afirma que quando essa situação acontece, o valor fica retido durante todo o final de semana, o que já ocasionou diversos constrangimentos sofridos pela consumidora ao tentar fazer qualquer compra naquele período.

Por esses motivos, postulou a concessão de tutela de urgência para que o banco cesse a retenção de valores em conta quando o vencimento da fatura cair em um final de semana, bem como a condenação da instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação moral.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
não reconheceu a tese sustentada pela autora, bem como destacou que a conduta praticada pelo banco está prevista em instrumento contratual (contrato de adesão) do qual a consumidora anuiu quando optou pelo desconto automático em débito. Como consequência, diante da ausência de conduta indevida praticada pelo banco, concluiu pela inexistência de lesão moral, sobretudo pela ausência de comprovação de sofrimento, abalo, constrangimento ou aflição que destoe da normalidade, razão pela qual julgou a demanda improcedente.

Em suas razões recursais, a sra. Lucyanna alega que é cliente da recorrida há anos e, ao solicitar o cartão de crédito, entendeu que seria melhor optar pelo débito automático. No entanto, quando a data de vencimento da fatura ocorre no fim de semana, com consequente prorrogação para o próximo dia útil, a instituição retem o dinheiro contido em sua conta no mesmo final de semana, de sorte que a consumidora fica impossibilitada de utilizar o dinheiro até a data do pagamento. Nesse sentido, afirma que, ainda que exista cláusula contratual que autorize essa conduta da recorrida, essa cláusula é abusiva, visto que é incompatível com a boa-fé, não preserva o equilíbrio contratual e é excessivamente onoreosa ao consumidor. Por fim, sustenta que há lesão extrapatrimonial, pois considera que houve ilícito praticado pelo banco, na forma do art. 186, do CC/02, gerando o dever de indenizar, na forma do art. 927, do mesmo diploma lega.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

É incontroverso o fato de que a recorrente optou pela contratação do cartão de crédito com pagamento na modalidade débito automático. Nesse sentido, é cediço que as relações privadas são pautadas pela autonomia da vontade e pela força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
), ou seja, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido, ressalvadas as hipóteses específicas que ensejam revisão contratual, a ser verificada caso a caso.

Na demanda em questão, nota-se que a conduta realizada pela recorrida está, de fato, amparada por instrumento contratual (Id. 6818208), o que se observa pela leitura da cláusula 9.5:

9.5 Caso o pagamento da FATURA seja realizado por débito em CONTA-CORRENTE e o seu vencimento ocorra após dia não útil, o valor total da FATURA poderá ser bloqueado na conta corrente do TITULAR no primeiro dia não útil anterior ao vencimento. (...)

Não há que se falar em abusividade da cláusula mencionada, muito menos em violação aos ditames da boa-fé, uma vez que aquela apenas visa garantir o pagamento do valor cobrado na fatura. Ademais, é cediço que os contratos de adesão, por serem destinados à coletividade, possuem como característica principal a prévia fixação das cláusulas pelo fornecedor de produtos ou serviços, de sorte que apenas cabe ao consumidor aderir ao contrato ou não. No caso em tela, a existência de cláusula que prevê a retenção do valor em conta no primeiro dia não útil anterior ao vencimento, quando este ocorrer em finais de semana/feriados, não é capaz de causar excessiva onerosidade à consumidora, uma vez que, nesses casos, a conduta que se espera é que o devedor se programe para essa cobrança que, conforme mencionado, representa mero exercício de direito conferido à instituição credora.

Com efeito, conclui-se, também, que não há lesão extrapatrimonial no caso dos autos. Isso porque não houve qualquer conduta antijurídica praticada pela recorrida, mas apenas exercício de direito, com registro de que a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de lesão moral apta a ensejar o dever de indenizar. Portanto, não se aplicam ao caso os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil de 2002. É importante destacar, também, que a ausência de autorização de pagamento em compras no mercado de consumo configura mero aborrecimento do cotidiano, ao qual todos os indivíduos estão submetidos.

Diante desses fundamentos,
entendo que a sentença deve ser mantida, em razão da ausência de ilícito praticado pela recorrida e a inexistência de lesão moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)